Tribunal: TJMT
Processo: 1001345-06.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001345-06.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVERTON ANTONIO PAIANI - CPF: 646.700.580-53 (ADVOGADO), CLOVIS MIGUEL GEME - CPF: 451.713.279-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS PAGAMENTOS EFETUADOS EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS OBJETOS DA REVISÃO PARA APURAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PELO AUTOR – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001345-06.2020.8.11.0000
(ID nº
50522975 -
interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLOVIS MIGUEL GEME contra o v. acórdão (cf. ID 47301953) que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1001345-06.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Sorriso/MT, mantendo
a r. decisão que
,
nos autos da ação
“Ordinária”
já em fase de Liquidação de Sentença (Proc. nº 141/2010 – Número Único 1189-61.2010.811.0040 – Código 57361), ajuizada pelo agravante/embargante contra o BANCO DO BRASIL S.A., determinou o arquivamento dos autos, sob o fundamento de que o exequente não atendeu satisfatoriamente o comando judicial que determinou que ele apresentasse os imprescindíveis comprovantes dos pagamentos efetuados (cf. ID 32163460).

O embargante afirma que o acórdão padece de omissão, já que na
“petição de liquidação, o autor, ora embargante, requereu a juntada da certidão, expedida pelo Cartório de Registros Imobiliários de Sorriso-MT, onde consta expressamente que as hipotecas, objeto da presente ação, foram canceladas, em 21 de novembro de 2017, nos termos da autorização do Banco do Brasil-Agência-Sinop”
(cf. ID 50522975 - Pág. 1), e embora o MM. Juiz tenha determinado a juntada pelo autor dos comprovantes dos pagamentos efetuados, tal determinação não constou expressa ou indiretamente da sentença exequenda, tratando-se, pois, de restrição probatória que não pode prevalecer.

Insiste em que o
“pagamento do débito hipotecário foi expressamente admitido pelo réu, em todas as sedes do processo de conhecimento e foi arguido expressamente pelo agravante”
, pelo que não há falar em prova do pagamento, sendo que
“a admissão de pagamento do débito não foi enfrentada pelo acórdão ora embargado”
(cf. ID 50522975 - Pág. 4).

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado, prequestionando os arts. 374, III e 509, IV, ambos do CPC (cf. ID 50522975).

Não foram ofertadas contrarrazões pela parte embargada (cf. ID 52776481).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 06 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a decisão agravada, fazendo-o nos seguintes termos:

O agravante promoveu o “Cumprimento (da) Sentença” proferida na
ação de revisão de cédulas rurais pignoratícias
que havia proposto contra o Banco/agravado (Processo nº 141/2010 – Número Único 1189-61.2010.811.0040 – Código 57361); ordenado o processamento do feito na forma do art. 509 e seguintes do CPC, foi proferida decisão determinando que o credor/agravante instruísse os autos com os comprovantes dos pagamentos realizados, tendo a magistrada ressaltado na ocasião que
“previamente a deflagração do pedido de liquidação,
(...)
imprescindível que o exequente traga aos autos os comprovantes dos pagamentos efetuados, conforme expressamente consignado na sentença proferida às fls. 179/183, haja vista que a juntada da matrícula com anotação de baixa das averbações não supre a necessidade de comprovação de quitação”
(cf. ID 32163475).

Contudo, o autor/agravante limitou-se a juntar certidão fornecida pelo SRI competente, onde consta autorização para o cancelamento das hipotecas objeto dos contratos discutidos nos autos (cf. ID 32163461), sendo então proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Em que pese a manifestação do exequente de fls. 348/349, convém destacar que o mesmo não atendeu satisfatoriamente o comando judicial de fl. 347, eis que deixou de trazer aos autos os comprovantes dos pagamentos efetuados.

Desta feita e, diante imprescindibilidade de aludidos documentos, consoante inclusive já consignado anteriormente, DETERMINO o arquivamento dos autos.”
(cf. ID 32163460).

Pois bem.

A r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“
(...)
Sobre a configuração de relação de consumo, vale ressaltar que quando a relação jurídica havida entre as partes for RURAL e os recursos obtidos mediante financiamento forem utilizados para fomento da produção não se aplica o CDC e, consequentemente, não há incidência do Código de Defesa do Consumidor, vejamos o entendimento do STJ e do E. TJ/MT:

(...)

Assim, para o caso em testilha (cédulas rurais pignoratícias), não se aplica o CDC.

(...)

Sobre a correção monetária, o tema não merece maiores delongas. Digo isso porque o entendimento prevalece no sentido de que, no período de março de 1990, incide o índice de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, empregado na correção dos depósitos em poupança. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

(...)

Posto isso, nos contratos em análise, no período de março de 1990, aplico o índice de correção BTN de 41,28%.

(...)

Em relação à taxa de juros remuneratórios, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, no caso de cédulas de crédito rural, industrial e comercial, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros contratuais deve ficar sujeita ao limite de 12% a.a. e, no caso de inadimplemento, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados. Nesse sentido, vejamos:

(...)

Diante disso, limito a taxa de juros nas cédulas rurais a 12% a.a. e, no caso de inadimplemento, admito a cobrança dos juros remuneratórios na taxa pactuada (no limite de 12% a.a.) elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa no limite do art. 412, do CC.

Nos termos da súmula 93 do STJ, admite-se a cobrança de capitalização de juros, desde que devidamente pactuada.

Conforme jurisprudência acima citada, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência, assim deve ser expurgada qualquer cobrança nesse sentido.

Tecidas tais considerações, a alegação do reclamante de que não restou caracterizada a sua mora, não pode ser acolhida, visto que não ficou evidenciada, por agora, abusividade nas cláusulas do contrato em discussão, durante o período da normalidade.

Em arremate aos argumentos trazidos pelas reclamantes, insta consignar o entendimento do STJ sobre o tema:

(...)

Considerando que os contratos não foram carreados aos autos, bem como que a parte autora não demonstrou quais pagamentos efetuou, para assim ser possível determinar que o reclamado restitua o que foi pago indevidamente, remeto a questão à liquidação de sentença.

Constatado, por meio de liquidação de sentença, cobrança indevida, ou seja, além dos índices ora fixados, condeno o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos desta sentença.

Logo, não havendo situação que infirme a pretensão da parte autora, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de aplicar, nos contratos objeto desta lide, o índice oficial BTN de 41,28% no reajuste monetário ocorrido no mês de março de 1990; fixar limites na cobrança de juros remuneratórios (12% a.a.), de mora (1% a.a) e multa (limites do art. 412, CC), conforme comandos desta decisão e; condenar o requerido ao pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação de sentença, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação, fazendo-o com resolução de mérito, fundamentado no art. 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o autor decaiu em parte mínima do pedido, condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que arbitro em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC.

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se.”
(
Grifei
– cf. ID

32163469).

Em sede recursal foi provido apenas o apelo do autor, aqui agravante, tão somente para
“determinar que os honorários sucumbenciais recaiam sobre o proveito econômico obtido, no percentual de 15%”
(cf. ID 32163471, 32163472 e 32163474).

Ora,
tratando-se de sentença ilíquida, necessária se faz a prévia liquidação e, no caso, competia ao autor/agravante instruir os autos com os comprovantes dos pagamentos efetuados em relação às cédulas rurais objetos da ação revisional, a fim de que se pudesse constatar qual a
“diferença entre o valor exigido
(pelo Banco)
e o que será calculado nos termos desta sentença”
, de acordo com os encargos definidos, bem como se havia diferença a ser restituída, tendo em vista que na fase de conhecimento
“os contratos não foram carreados aos autos, bem como que a parte autora não demonstrou quais pagamentos efetuou”
, conforme trechos acima grifados da sentença, não sendo possível a realização dos cálculos sem a juntada de tais documentos, sendo que a simples autorização de cancelamento das hipotecas não é suficiente para suprir tal informação, porquanto não aponta quais os valores efetivamente pagos pelo agravante.

Outrossim, também não assiste razão ao agravante quando afirma que,
“ao aplicar a sanção do art. 801, CPC, confundiu liquidação da sentença, no processo de cumprimento de sentença, com execução de título extra - judicial”
(cf. ID 32163459 - Pág. 4), já que não houve indeferimento do pedido de liquidação da sentença, mas apenas determinação de arquivamento do feito, diante do descumprimento da determinação de juntada de documento imprescindível ao prosseguimento do feito.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na decisão agravada. (...)
(
Destaquei
- cf. ID 47301953 - Pág. 3/6).

Há, na verdade, descontentamento do embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020